Tribunal: TJPA
Processo: 0802245-91.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802245-91.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FABIO THOMAZ BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/FEVEREIRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802245-91.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
FABIO THOMAZ BARBOSA DA SILVA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos trinta (30) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802245-91.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
FABIO THOMAZ BARBOSA DA SILVA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
BANCO DO BRASIL S/A
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática, prolatada pela relatora Exma. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a citação 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

Em suas
razões do interno (Id.

279685 pag. 1/7)
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, pois a instituição financeira não tem qualquer responsabilidade quanto à pretensão deduzida, uma vez que restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, posto que a contratação do empréstimo deveria ser imputada apenas à contraente, entretanto, houve anulação contratual, bem como imposição de consectários pecuniários desfavoráveis ao estabelecimento bancário.

Sem contrarrazões
.

Após, consta o impedimento da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de videoconferência.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada pela relatora Exma. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Cabe destacar que o presente recurso de agravo interno, foi protocolizado em 24/11/2017 sobre a relatoria
da Exma. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque
, que em 11/06/2019 declarou-se impedida para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, IX do CPC/15.

Os autos vieram redistribuídos a este relator, analisando o recurso que busca reformar a decisão monocrática, alegando que não tem qualquer responsabilidade quanto à pretensão deduzida, uma vez que restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, posto que a contratação do empréstimo deveria ser imputada apenas à contraente.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por FÁBIO THOMAZ BARBOSA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual a demandante alega que não foi notificada do seu débito e da respectiva inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

O Banco/apelante, por sua vez defende a legalidade da inscrição no SERASA, tendo em vista que o contrato de empréstimo foi legal, e alternativamente requer a diminuição do quantum indenizatório.

Adianto, parcial razão assiste ao apelante, apenas no que tange a diminuição do quantum indenizatório.

Explico:

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange ao do art. do, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359).

In casu, o Banco/Apelante não comprovou que notificou previamente o Apelado, portanto, escorreita a decisão do Juiz de piso que condenou o Apelado a indenização por danos morais.

Primeiro porque há obrigatoriedade de prévia notificação ao consumidor, quanto à abertura de registro negativo em seu nome, e segundo, porque esse era o único débito existente em nome do apelado.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO NO SPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

1.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL DE PORTO ALEGRE. Registros oriundos do CCF. Em consonância com a atual jurisprudência do c. STJ a ré tem legitimidade passiva ad causam quando divulga informações oriundas do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, alimentado pelo BACEN, pois na qualidade de entidades privadas, ao optarem pela inclusão e divulgação de tais informações em seus assentos, o fazem por interesse próprio ou de instituições financeiras a ela associadas, devendo responder pelos riscos inerentes à atividade de coleta e publicização de tais registros. Prefacial de ilegitimidade afastada. 2. DEVER DE NOTIFICAR. ART. , , DO . Da exegese do art. , do , pode-se extrair que a prévia notificação ao consumidor, quanto à abertura de registro negativo em seu nome, é obrigatória, sendo que o descumprimento da norma pelo arquivista ou mantedor do arquivo de consumo autoriza ao consumidor a busca pelo cancelamento e reparação pelos danos decorrentes do apontamento feito às avessas da lei. Precedentes do c. STJ. 3. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INÚMEROS REGISTROS. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento que se pacificou nas Câmaras integrantes do 5º Grupo Cível desta Corte, havendo dois ou mais apontamentos negativos, o dano moral não se presume, cabendo ao consumidor comprovar o efetivo prejuízo suportado em decorrência da falta da prévia notificação, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Viável, todavia, o cancelamento dos registros oriundos do BACEN, efetuados independente da prévia notificação, conforme postulado, com a ressalva de que, cumprido o disposto no art. , , do e, não impugnadas as anotações, nada impende que a ré proceda a novo cadastramento. Ação parcialmente procedente. Redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível 70022045793, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, Julg. em 29/11/2007)

Os danos morais sofridos pela inscrição indevida são obviamente presumíveis. Trata-se, portanto, de prejuízo que se verifica pela própria ocorrência do evento, não necessitando de provas, dano que se verifica in re ipsa.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO REGULAR. INSCRIÇÃO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA ADIMPLIDA NO SERASA EM MOMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE POR REPRESENTANTE DO APELANTE. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. APELO IMPROVIDO.(TJPE. APL 3141637 PE. Orgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Publicação: 02/10/2013. Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSCRIÇÃO NA SERASA AÇÃO REVISIONAL INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMO LEGAL.

1. Não há que se falar em exercício regular de direito, se a instituição financeira inscreve o nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento de parcela de contrato de empréstimo consignado após ação revisional que reconhece não ser ele devedor de qualquer quantia. 2. A inscrição indevida do nome do autor na Serasa configura dano moral in re ipsa. 3. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, manteve-se R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Tratando-se de causa em que há condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (CPC 20 § 3º), não sendo possível a redução desse valor aquém do mínimo legal. 5. Negou-se provimento ao apelo do réu. (TJDF. APC 20140111272405. Orgão Julgador: 4ª Turma Cível. Publicado no DJE: 09/03/2016. Relator: SÉRGIO ROCHA)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Como cediço, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais. Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Em pedido alternativo o réu, ora Apelante, requer a redução do valor da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entendo assistir razão ao Apelante apenas no tocante a diminuição do quantum indenizatório. No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos: 1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012). 2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012) Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença destoa dos parâmetros desse Tribunal, merecendo redução para quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mesmo sentido já decidiu a Jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. INFORMAÇÕES PROVENIENTES DA EMPRESA DE TELEFONIA LOCAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCERIA EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE AS FORNECEDORAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL DECORRENTE DA PRÓPRIA NEGATIVAÇÃO SEM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.500,00. PATAMAR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 557, 1°-A, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2015.01055199-10, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-30, Publicado em 2015-03-30) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA. Recurso conhecido e provido. (2017.04190721-18, 28.035, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2017-09-27, Publicado em 2017-10-02)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada pela Exma. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a citação (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/02/2023